Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705684-62.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANE FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que a apelação interposta por JULIANE FERREIRA DA SILVA não está aparelhada com o respectivo comprovante de preparo. Na origem inexiste decisão concedendo a gratuidade de justiça à recorrente. Inclusive, foi comprovado o pagamento das custas inicias (ID 75524072). O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade e sobre esse ponto consta na apelação que a apelante "recolherá o preparo, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC" (ID 75524083, p. 2). Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a recorrente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator